Tribunal: STF
Processo: HC 202439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de concussão. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprimir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado. Ou seja, o recurso em exame possui fundamentação vinculada.
    2. No caso concreto, não se verifica nenhum desses vícios autorizadores da oposição dos aclaratórios. Por isso, o recurso deve ser rejeitado.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação dos pacientes pelo crime previsto no art. 316 do Código Penal. Janisson foi condenado a cinco anos e três meses de reclusão, regime inicial semiaberto; Fernando e Handerson, a quatro anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; além da perda dos cargos públicos quanto a todos os réus. 
    3. Sobreveio a interposição de recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial (AREsp 1.660.903/MG). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, deu provimento em parte ao recurso especial para fixar a pena do paciente “FERNANDO em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa, HANDERSON, em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa e JANISSON em 3 anos, 10 meses e 20 dais de reclusão, em regime semiaberto, e 35 dias-multa”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. Em seguida, houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Após, a defesa opôs embargos de divergência. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente os embargos. Sobreveio, então, novo agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que, em recurso exclusivo da defesa, a decisão [impugnada] aplicou dispositivo desfavorável para manter o regime inicial, invocando argumento que não consta na sentença”. Afirma que, “[u]ma vez que o magistrado de primeiro grau fixa o regime inicial com base, tão somente, na reprimenda aplicada (expressamente mencionando o art. 33, §2º, b, do CP, ou seja, deixando de invocar o art. 33, § 3º), ao reduzir a pena a patamar inferior a quatro anos, deveria o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em reformatio in pejus, readequar o regime inicial de cumprimento para o aberto, nos termos do dispositivo utilizado na sentença”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de “fixar o regime inicial aberto”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 14.04.2021.
    8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes em condenar os pacientes, todos policiais civis, pelo crime de concussão, tendo em vista os seguinte contexto fático:
    “[...] De acordo com a denúncia (fls. 01-D/06-D), no dia 01/12/2012, na Rua Rio Grande do Norte nº 1425, bairro Umuarama, nesta cidade, durante o plantão policial iniciado às 19h00 daquele dia, os acusados agiram com unidade de desígnios e auxílio mútuo para exigir, no exercício de suas funções e em razão destas, vantagem econômica indevida de Fabrício Soares Dovigo. 
    Narrou o Ministério Público que a Sr.ª Cleide de Oliveira havia se envolvido em acidente automobilístico na tarde daquele dia vindo a causar, culposamente, a morte do motociclista Francisco do Nascimento. Em razão do ocorrido ela foi conduzida à Delegacia de Polícia desta cidade, no endereço supra mencionado, para realização dos procedimentos de praxe.
    No entanto, a partir deste momento a vítima Fabrício, que é companheiro de Cleide, passou a ser vítima de seguidas intimidações com o fito de que pagasse aos Agentes da Polícia Civil Handerson e Fernando, neste propósito comandados por Janisson, certa quantia em dinheiro para que Cleide fosse liberada.
    Inicialmente foi exigido de Fabrício o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a liberação de sua companheira. Após sucessivos debates, o valor passou a R$ 12.000,00 (doze mil reais), depois a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e finalmente a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
    Ressaltou o MP que os valores eram determinados pelo acusado Janisson, Delegado de Polícia responsável pelo plantão do dia […].”
    10. Para além da gravidade concreta da conduta, a hipótese atrai o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que “[n]ão há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu” (HC 161.884, Rel. Alexandre de Moraes). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão que negou provimento ao AgRg no AREsp 1.660.903/MG:
    “Demais disso, devidamente fundamentado o aumento da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, deve-se manter o que decidido pela Corte de origem. Por fim, não se constata qualquer ilegalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, para tanto, se considerou o quantum de pena fixado, além da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator